Tribunal: TJSP
Processo: 2207897-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Preclusão, por ausência de recurso de qualquer das partes, da decisão que homologou os cálculos do perito judicial, e dos fundamentos apresentados, diante do que não merecem guarida as alegações do agravante acerca da perícia atuarial ou no sentido de que o valor atual de seu benefício é aquele apurado no primeiro laudo

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Preclusão, por ausência de recurso de qualquer das partes, da decisão que homologou os cálculos do perito judicial, e dos fundamentos apresentados, diante do que não merecem guarida as alegações do agravante acerca da perícia atuarial ou no sentido de que o valor atual de seu benefício é aquele apurado no primeiro laudo pericial – Retenção da importância devida a título de imposto de renda que é inerente, em última análise, ao cumprimento do julgado e à legislação vigente – Não demonstração da existência de "error in judicando", na decisão agravada – Demonstração da cobrança de juros sobre juros, por parte do agravante, verificada pela decisão recorrida – Descabimento da aplicação das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC, em razão de o agravado ter efetuado, no prazo legal, o depósito das importâncias discriminadas pelo juízo "a quo" – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000945447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207897-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
LUIZ MORGANTI, é agravado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2207897-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.953 2/10
Voto no 14.953
Agravo de Instrumento no 2207897-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Sang Duk Kim
Agravante: Antônio Luiz Morganti
Agravado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
PREVIDÊNCIA PRIVADA Ação de cobrança Cumprimento
de sentença Preclusão, por ausência de recurso de qualquer das
partes, da decisão que homologou os cálculos do perito judicial, e
dos fundamentos apresentados, diante do que não merecem
guarida as alegações do agravante acerca da perícia atuarial ou no
sentido de que o valor atual de seu benefício é aquele apurado no
primeiro laudo pericial Retenção da importância devida a título
de imposto de renda que é inerente, em última análise, ao
cumprimento do julgado e à legislação vigente
Não
demonstração da existência de “error in judicando”, na decisão
agravada Demonstração da cobrança de juros sobre juros, por
parte do agravante, verificada pela decisão recorrida

Descabimento da aplicação das sanções previstas no art. 523, § 1o,
do CPC, em razão de o agravado ter efetuado, no prazo legal, o
depósito das importâncias discriminadas pelo juízo “a quo”

Confirmação da decisão agravada Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, (i) entendeu que o Agravante teria cobrado juros sobre juros, (ii)
determinou a retenção do Imposto de Renda na fonte (alíquota 15%), (iii)
concedeu prazo de 30 dias ao Bradesco para implantar o benefício mensal de R$
16.448,00 e (iv) calculou suposto valor devido e apurou as seguintes quantias:
Condenação devida ao Agravante (deduzido o IR de 15%): R$ 450.082,69;
Honorários de sucumbência: R$ 79.426,35; e Custas processuais: R$ 3.978,53
(fls. 5).
Alega, em suma, que a r. decisão recorrida deve ser
reformada, pois que: (i) pautada em um laudo que não engloba todos os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2207897-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.953 3/10
devidos ao Agravante, (ii) deixa de aplicar a multa e os honorários de 10% cada
um, previstas no art. 523, §1o, do CPC, (iii) o valor atual do benefício mensal é
aquele apurado no primeiro laudo pericial (R$ 17.117,72), que não foi
expressamente alterado no laudo complementar, (iv) o Agravante não aplica juros
sobre juros, mas somente mera atualização e aplicação de juros legais sobre o
valor do laudo homologado, e (v) a retenção de IR é dissociada do título
executivo (fls. 5/6). Anota, outrossim, que, enquanto o agravado não proceder ao
reajuste do benefício previdenciário, nos moldes da obrigação de fazer que lhe foi
imposta, o valor a ser pago continuará aumentando, bem como a necessidade de
ser aplicada àquele as sanções previstas no artigo 523, § 1o, do Código de
Processo Penal, dada a falta de pagamento voluntário do débito, no prazo legal,
a necessidade considerar-se o valor da renda mensal apurado na primeira
perícia, a inexistência de juros sobre juros e a violação da coisa julgada, haja
vista a impossibilidade de dedução do imposto de renda. Pugna, ao cabo, pela
reforma da r. decisão agravada, para fins de (i) Determinar que o Bradesco
pague ao Agravante a diferenças dos benefícios dos meses de janeiro de 2019 a
junho de 2020, reconhecendo que o laudo pericial de fls. 571/593, dos autos de
primeira instância, só apurou as diferenças devidas até dezembro de 2018, sendo
certo que o Bradesco, aparentemente, só ajustou o valor do benefício mensal do
Agravante no mês de julho de 2020; (ii) Aplicar ao Bradesco a multa e os
honorários do art. 523, do CPC, em razão do reconhecimento dos valores
devidos e do seu não pagamento no prazo de 15 dias úteis; (iii) Determinar que o
valor da renda mensal do Agravante seja de R$ 17.112,72, conforme primeiro
laudo pericial produzido nos autos; (iv) Afastar o entendimento que o Agravante
teria aplicado juros sobre juros em seus cálculos; e (v) Afastar a retenção do
Imposto de Renda de 15%, pois cabe ao próprio Agravante o lançamento do
tributo por homologação no momento oportuno; bem como para que o agravado
seja intimado a completar o parcial depósito feito em conta judicial em mais R$
255.845,18.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2207897-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.953 4/10
Este o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. A impugnação deve ser acolhida em parte. A
incidência direta de juros de mora sobre o valor liquidado implica em juros sobre
juros, já que o valor até então apurado já contempla os juros moratórios. Por
outro lado, a questão pertinente a retenção do IR na fonte deve ser observada.
Por certo, a incidência do IR deverá ser sobre o valor nuclear da execução. A fim
de garantir o correto cumprimento da obrigação, bem como os deveres tributários
acessórios passo a apurar o débito. Assim, o IR de 15% deverá incidir sobre o
valor líquido do credor. O valor da obrigação principal em abril de 2019 era R$
290.091,04 (262.884,60 + 27.206,44) atualizando-se esse valor para julho de
2020, tem-se R$ 299.157,65. Incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação (jan/2014), são 77 meses de mora, portanto, 77% de juros - R$
230.351,39 - , totalizando um crédito líquido da obrigação principal em R$
529.509,04. A incidência de IR de 15% da fonte é de R$ 79.426,35, cabendo ao
credor o valor de R$ 450.082,69. Os honorários advocatícios de 15% incidem
sobre o valor bruto de R$ 529.509,04, perfazendo o valor de R$ 79.426,35. As
custas processuais não comportam juros da citação e sim a partir da
determinação ao pagamento. Atualizando-se as custas para julho de 2020, tem-
se R$ 3.978,53. Desta feita, o credor de boa-fé fez a singela atualização o que
incorreu em disparidade demonstrada. Assim, expurgados os valores indevidos,
determino que a ré no prazo de 15 dias, promova o depósito separados de R$
450.082,69 em favor do credor, R$ 79.426,35 e favor do advogado e R$ 3.978,53
a título de reembolso das custas judiciais. A não observância do prazo implicará
em multa de 10% e honorários advocatícios sobre a verba exequenda. Quanto ao
valor do benefício mensal, a decisão homologatória acolheu também o laudo
complementar fixando-se R$ 16.448,00 que deverá em implantado em 30 dias.
Int (fls. 637/638 dos autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2207897-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.953 5/10
Houve oposição de embargos de declaratórios, por
parte do agravante, em relação a predita decisão, que foram.
De outra banda, infere-se dos autos que o pedido
formulado pelo agravante, na ação de cobrança proposta contra o agravado, foi
acolhido, em parte, por r. sentença da qual merece transcrição o seguinte trecho:
(...) Fundamento e decido. A matéria em discussão é
somente de direito e de fato que dispensa produção de outras provas além das
que estão acostadas aos autos. Assim, com fundamento no artigo 330, inciso I,
do Código de Processo Civil, passo a proferir sentença. Acolho a preliminar de
prescrição parcial. Segundo entendimento consolidado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 291, "a ação de cobrança de
parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada
prescreve em cinco anos". O que se debate nos autos é a possibilidade de
revisão desses proventos, com fundamento no recálculo da renda mensal inicial,
cuidando-se, portanto, de relação de trato sucessivo. Nesse caso, a prescrição é
parcial e só atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que
antecedeu a propositura da demanda, restando incólume o direito de pleitear
eventuais diferenças relativas às parcelas subsequentes. Ressalta-se que o autor
fará jus ao recebimento das diferenças apenas referentes às parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, mas isso
não significa que o valor do saldo do fundo sobre o qual incide o valor do
benefício deve ser recalculado dentro no quinquênio. Muito pelo contrário, se
houve prejuízos ao autor, seja pela taxa de carregamento, seja pelos expurgos
inflacionários, esse valor pode e deve ser reajustado desde o início de suas
contribuições. Passo a analisar o mérito. Incialmente, cabe observar que a
correção monetária constitui um instrumento de recomposição do valor real da
moeda, corroído pelas perdas inflacionárias. Nos meses em que houve
reconhecido expurgo procedido pelos planos (Bresser, Verão, Collor I, Collor II)
os índices oficialmente adotados apresentavam flagrante descompasso com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2207897-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.953 6/10
IPC/IBGE e, por isso, este último tem sido utilizado para representar a variação
inflacionária do período. Nesse diapasão, impõe-se corrigir a moeda com o índice
que melhor reflita a realidade inflacionária de um determinado período,
reconhecendo-se como tal o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), apurado
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).Certo é, pois, que o IPC
reflete a correção plena dos valores, melhor resgatando o poder aquisitivo da
moeda nacional, conforme sedimentado pela Súmula n. 289 do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual "a restituição das parcelas pagas a plano de
previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que
recomponha a efetiva desvalorização da moeda". O entendimento predominante
tem sido no sentido de que os índices de indexação, em decorrência das
diferenças dos planos econômicos, são IPC (IBGE), incidente de março de 1986
até fevereiro de 1991, quando ocorreu a sua extinção. Por sua vez, a partir desse
momento, ou seja, março de 1991, o indexador a ser utilizado é o IGP-M (FGV).
Esses índices são considerados os que melhor recompõem, de forma plena, a
perda do poder aquisitivo da moeda. O valor a ser apurado deve considerar as
taxas de correção monetária consagradas pelo STJ: Planos Bresser (junho/1987
26,06%), Verão (janeiro/1989 42,72%), Collor I (março/1990 84,32%; abril/1990
44,8%; maio/1990 7,87%), Collor II (fevereiro/1991 21,87%; março/1991 11,79%).
A requerida deverá pagar a diferença que for calculada entre os valores de
benefício pagos e os valores que deveriam ter sido pagos, considerando tais
índices de atualização monetária sobre o valor do fundo. Neste sentido:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA Ação de cobrança Desligamento do segurado Valores
resgatados por participante de plano de benefícios de previdência privada que
devem ser corrigidos de acordo com índices de correção monetária que reflitam a
real inflação ocorrida no período Matéria assente na jurisprudência, com relação
a expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Devida a
atualização de forma plena Índice aplicável IPC/IBGE, na forma consagrada pelo
C. STJ. Dano moral não configurado. Sentença de parcial procedência
reformada, preliminares afastadas, recurso do autor parcialmente provido,
desprovido o recurso do réu.” (TJSP no 0019646-94.2011.8.26.0071 Rel. Des.
MOREIRA CARVALHO. J. 12/06/2013). Mas não é só. Com relação à taxa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2207897-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.953 7/10
administração/carregamento, a questão diz respeito à transparência das
informações no contrato. Trata-se daqueles contratos firmados por adesão a
cláusulas obrigatórias, imposta pelo ordenamento jurídico e outras, facultativas,
dispostas pelo proponente. Tal constatação obriga que o intérprete perpasse
pelos princípios e características nucleares de tal espécie contratual,
designadamente, o princípio da transparência dos enunciados e a situação de
desigualdade das partes contratantes, firmando, nos casos de dúvida irredutíveis,
a intepretação mais favorável ao aderente. Portanto, deve ser aplicado o Código
de Defesa do Consumidor ao caso. A requerida alega que a taxa de
carregamento de 20% incidente sobre cada contribuição está de acordo com os
limites definidos pela SUSEP. Ainda assim, é fato que o autor não foi alertado
especificamente com relação a esse percentual e, se foi, não há prova nos autos.
A falta de informação ao consumidor não pode ser considerada irrelevante, tendo
em vista a hipossuficiência na relação de consumo. Violado o dever de
informação ao consumidor, cabe tutelar a legítima expectativa do autor de que a
taxa de carregamento/administração seja reduzida para 0,5%. Logo, os valores
que sobejarem esse percentual também devem ser restituídos ao fundo sobre o
qual é calculado o valor do benefício previdenciário. Posto isto e do mais que
consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda,
determinando a recomposição do valor do fundo sobre o qual a renda é
calculada, aplicando-se os índices de correção monetária que efetivamente
representem a variação do poder de compra da moeda no período: Planos
Bresser (junho/1987 26,06%), Verão(janeiro/1989 42,72%), Collor I (março/1990
84,32%; abril/1990 44,8%; maio/19907,87%), Collor II (fevereiro/1991 21,87%;
março/1991 11,79%), e recalculando-se a taxa de carregamento considerando o
valor de 0,5%.A partir do valor recomposto, definido o valor correto das parcelas,
a requerida deve pagar as diferenças dos valores já pagos a partir de
26/11/2006, não atingidos pela prescrição. Diante da sucumbência em relação a
maior parte das demandas, arcará a requerida com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil. P. R.
I. C. (fls. 146/149 dos autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2207897-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.953 8/10
Inconformado, o agravado interpôs apelação, que
restou improvida, por v. acordão transitado em julgado em 11.8.2017 (fls. 235/239
dos autos de origem).
Houve necessidade de perícia atuarial, para liquidação
da sentença, que culminou com a elaboração de dois laudos periciais, o segundo
de caráter complementar, por conta de impugnações apresentadas pelas partes
(fls. 252, 255, 324, 392/446, 566, 571/593 dos autos de origem).
Ante as manifestações das partes acerca dos
esclarecimentos prestados pelo perito judicial, foi proferida nova decisão, aos
12.6.2020, em relação à qual não há notícia de interposição de recurso, por
qualquer dos litigantes, a seguir transcrita:
Vistos. O perito já prestou os esclarecimentos e não
cabe ao perito tecer consideração sobre o parecer dos assistentes técnicos das
partes. Considerando-se o caráter técnico e isento do laudo pericial apresentado
a fls. 392/446 o qual de forma diligente foi retificado a fls. 571/593, as
manifestações das partes por meio de seus assistentes não são fortes a ponto de
infirmar as conclusões do perito oficial. Assim, homologo os cálculos do perito
atuarial e declaro líquidado o crédito principal em R$ 447.851,95 (abril de 2019),
além das custas de R$ 3.857,96 e honorários advocatícios de R$ 67.756,49,
totalizando R$ 519.466,40 para abril de 2019. Int (fls. 607 dos autos de origem).
Em seguida, foram apresentados novos cálculos pelo
agravante (fls. 609/611 dos autos de origem), seguidos de determinação de
pagamento (fls. 612 dos autos de origem) e, posteriormente, foi proferida a r.
decisão agravada, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo
agravado (fls. 618/635).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2207897-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.953 9/10
recurso não comporta provimento. Vejamos.
Inicialmente, não merecem guarida as alegações do
agravante acerca da perícia atuarial ou no sentido de que o valor atual de seu
benefício é aquele apurado no primeiro laudo pericial - por estar bem
fundamentado - e não o indicado no laudo complementar, tal qual decidiu o i
juízo “a quo”, ante a ocorrência também da preclusão, em razão de não ter sido
impugnada, por qualquer das partes, diga-se, a r. decisão que homologou os
cálculos do experto (fls. 607 dos autos de origem).
De outra banda, ficou bem demonstrada, sobretudo
nas contrarrazões recusais, a cobrança de juros sobre juros, por parte do
agravante, devidamente refutada pela r. decisão recorrida, bem assim o
pagamento, por parte do agravado, das diferenças relativas ao período de janeiro
de 2.019 a junho de 2.020.
Passo outro, infere-se dos autos que a publicação da r.
decisão que, efetivamente, determinou o pagamento do débito exequendo,
alhures transcrita, se deu em 3.8.2020, de sorte que é forçoso convir que o
agravado efetuou, no prazo legal, o depósito das importâncias discriminadas pelo
juízo “a quo”, aos 20.8.2020, razão pela qual, realmente, não há lugar para a
incidência, “in concreto”, das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC,
(646/654 dos autos de origem), inclusive pela observância, por parte do
agravante, da determinação expressa do juiz da causa no sentido de que
deveriam ter sido requeridas nos autos do cumprimento de sentença (fls. 614/616
dos autos de origem).
Não bastasse isso, anote-se que, o reverso do que
quer levar a crer o agravante, são perfeitamente aceitáveis as justificativas do
pedido de dilação de prazo formulado pelo agravado, com base nas notórias
dificuldades causadas pela pandemia da COVID-19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2207897-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.953 10/10
Outrossim, não comporta reparo a r. decisão agravada,
na parcela em que versou acerca da retenção da importância devida a título de
imposto de renda, inerente, em última análise, ao cumprimento do julgado e à lide
vigente.
Destarte, por não ter ficado demonstrada a existência
de “error in judicando” na r. decisão agravada, afigura-se imperativa a
confirmação desta, independentemente de qualquer reparo, por seus próprios
fundamentos, com o acréscimo dos acima relacionados.
Por fim, consigne-se que o pleito do agravado de
extinção do processo, com fundamento na alegada satisfação do crédito do
agravante, nos moldes do art. 924, II, do CPC, deve ser deduzido, primeiramente,
perante o juízo “a quo”, a fim de que não ocorra a supressão de um dos graus de
jurisdição.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator